Tribunal: TJES
Processo: 0010515-29.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010515-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ALENCAR AZEVEDO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA PÚBLICA. MOVIMENTO GREVISTA DA POLÍCIA MILITAR. ATENTADO DURANTE A INATIVIDADE DO POLICIAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis autônomas interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rogério Alencar Azevedo em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento em omissão estatal na prestação do serviço de segurança pública durante a paralisação ilegal da Polícia Militar em fevereiro de 2017. A parte autora foi vítima de assalto violento em sua residência, tendo sofrido lesão permanente por disparo de arma de fogo, fato ocorrido após tentativa infrutífera de acionamento da força policial em tempo real, conforme narrado por testemunha. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e pensão mensal correspondente a 50% do salário mínimo até a data presumida de aposentadoria por idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela omissão específica na prestação do serviço de segurança pública durante a greve da Polícia Militar; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser majorados em razão da extensão do dano experimentado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado incorre em responsabilidade subjetiva por omissão específica quando, mesmo acionado em tempo real para conter situação emergencial, deixa de agir por inatividade total do policiamento ostensivo, evidenciando falha qualificada na prestação do serviço público essencial.

A narrativa do vizinho que acionou o Centro de Operações da Polícia Militar durante a invasão, sem resposta estatal, configura fato incontroverso nos autos e confirma a omissão relevante e direta do ente público.

A ausência de policiamento ostensivo decorreu de movimento grevista ilegal da corporação militar, circunstância que o próprio Estado reconheceu em outras ações judiciais, não sendo afastada sua responsabilidade pelo simples fato de ter buscado medidas paliativas como convocação das Forças Armadas.

A tese de caso fortuito é afastada quando há risco previsível e ausência de contingência eficiente, com paralisação generalizada e prolongada da segurança pública em todo o Estado.

A pensão mensal no valor de 50% do salário mínimo, limitada à idade de aposentadoria, é razoável diante da ausência de prova robusta quanto à renda efetiva do autor à época dos fatos e da constatação de incapacidade apenas parcial para o trabalho.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00, em consonância com a gravidade das sequelas físicas e emocionais experimentadas pela vítima, a função pedagógica da reparação e precedentes análogos da Corte.

A correção monetária e os juros de mora sobre as prestações mensais de indenização por dano material devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A condenação em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme estabelece a Súmula 326 do STJ, tampouco a limitação temporal da pensão desconfigura a vitória substancial do autor na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde civilmente por omissão específica quando, mesmo acionado em tempo real, deixa de prestar o serviço de segurança pública por paralisação generalizada e ilegal de sua força policial.

A ausência de resposta estatal durante movimento grevista da Polícia Militar configura omissão qualificada e enseja dever de indenizar os danos decorrentes de crimes facilitados por tal inação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, a extensão das sequelas e a função compensatória e pedagógica da reparação.

A pensão mensal por incapacidade parcial deve observar a prova dos rendimentos habituais da vítima e limitar-se à idade presumida de aposentadoria quando ausente comprovação de inviabilidade laboral permanente.

A incidência de juros de mora e correção monetária sobre prestações mensais de pensão deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A condenação em valor inferior ao postulado na inicial, em ação indenizatória por dano moral, não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 950; CPC, arts. 85, 86, parágrafo único, e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 326 e 362; STJ, AgInt no REsp n. 2.115.158/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.06.2020; TJES, Ap. Cív. 0115831-81.2011.8.08.0012, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 23.08.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.338694-3/001, rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Autor e negar provimento ao recurso do Estado/Requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010515-29.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
ROGÉRIO ALENCAR AZEVEDO

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recurso de apelação interpostos, de forma autônoma e recíproca, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ROGÉRIO ALENCAR AZEVEDO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de obter indenização por supostos danos decorrentes de omissão estatal no dever de segurança pública durante o movimento grevista da Polícia Militar do Espírito Santo ocorrido em fevereiro de 2017.

A controvérsia devolvida a esta colenda Câmara Cível consiste na análise da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por omissão estatal durante a greve dos Policiais Militares ocorrida em fevereiro de 2017, circunstância na qual a parte autora, Sr. Rogério Alencar Azevedo, foi vítima de grave atentado à sua integridade física em virtude da invasão de sua residência por assaltantes, resultando em disparo de arma de fogo com sequelas permanentes, conforme laudo pericial médico constante nos autos.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – após correção nos embargos de declaração – bem como à pensão mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, a partir da data de concessão do benefício previdenciário, devida até a data estimada de aposentadoria por idade do Autor.

Do recurso do Estado/Requerido

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, defende a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, sustentando que o assalto que vitimou o autor decorreu de ação exclusiva de terceiros, o que afastaria a responsabilidade do ente federado. Invoca, ainda, a ausência de culpa administrativa específica e a regularidade de sua conduta na tentativa de conter o movimento grevista por meio de medidas judiciais e administrativas.

A jurisprudência dominante admite a responsabilidade subjetiva do Estado em omissão específica, ou seja, quando havia dever legal específico de agir (segurança pública). No caso, a omissão restou comprovada pela ausência de policiamento ostensivo em razão de paralisação ilegal da PM, admitida pelo próprio ente estatal.

A petição inicial afirmou que:

O vizinho de nome CRISTIANO, que estava na varanda de sua casa, próxima a do Autor, presenciou toda a ação dos assaltantes, mas não pode fazer nada, visto que os marginais estavam fortemente armados. Sem outros meios para socorrer o Autor e sua família, o vizinho de nome CRISTIANO ligou para o centro de operações da Polícia Militar,
noticiando a ocorrência em tempo real, no entanto, a polícia respondeu que, diante da greve, não tinha policiais para atender a população capixaba
.

Consoante a narrativa citada, a qual não foi objeto de impugnação específica pela parte adversa – revelando-se, portanto, fato processual incontroverso –, no exato momento em que a ação criminosa se desenrolava no interior da residência do Autor o Estado do Espírito Santo foi devidamente acionado por intermédio de ligação telefônica realizada por um vizinho, identificado como CRISTIANO, ao Centro de Operações da Polícia Militar do Estado. Tal comunicação deu-se em tempo real, ou seja, enquanto o evento delituoso ainda estava em curso. Todavia, apesar da gravidade da situação relatada, a resposta transmitida pelas autoridades policiais foi no sentido de que nenhuma providência poderia ser adotada, em razão do movimento paredista então deflagrado por membros da corporação militar estadual, os quais, embora legalmente incumbidos da missão de zelar pela segurança pública, encontravam-se aquartelados, em deliberado descumprimento de seus deveres funcionais.

Assim, considerando a ausência de impugnação específica na contestação, a alegação de que a Polícia Militar foi acionada somente após o dano já ter ocorrido, constitui inovação recursal.

A relação de causalidade entre a inatividade da polícia e o assalto está documentada. Os autos evidenciam que a PM não atendeu ao chamado e o Autor foi baleado ao tentar proteger sua família. Assim, não se trata de caso fortuito, mas de risco previsível pela omissão do ente estatal.

No caso sub examine, a inação do aparato de segurança pública, motivada pela paralisação total da Polícia Militar, inviabilizou qualquer resposta estatal à situação de emergência enfrentada pela vítima. A omissão não foi eventual ou pontual, mas sim sistemática e generalizada, com a completa paralisação do policiamento ostensivo por período considerável, reconhecida inclusive em diversas ações civis públicas movidas pelo próprio ente federado e pelo Ministério Público, colacionadas aos autos.

A Polícia Militar foi acionada durante a ação criminosa, porém recusou-se a atender ao chamado em virtude da greve, circunstância que configura omissão específica e relevante. Ocorreu, pois, uma falha estatal qualificada, caracterizada pela incapacidade de prover o serviço essencial à manutenção da ordem pública e à proteção da incolumidade física dos cidadãos, o que, por sua vez, possibilitou a ação delituosa com maior audácia e violência, como é notório e está documentado em diversas reportagens e manifestações institucionais à época. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO - PARALIZAÇÃO (“GREVE”) DE POLICIAIS-MILITARES E DE BOMBEIROS-MILITARES – FURTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (PODER PÚBLICO) – ATO ILÍCITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CULPA - ATO OMISSIVO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A responsabilidade civil do Estado (Poder Público) é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada “teoria do risco administrativo”. 2. Prevalece na jurisprudência, em se tratando de ato omissivo, a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a somente ser possível indenização por parte das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público quando houver cabal demonstração do elemento “culpa”. 3. “No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública” (TJES – Apelação cível nº. 0021414-18.2017.8.08.0048. Relator: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.03.2023). 4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a antecipação de parto alegada pela parte, impõe-se afastar a condenação imposta a título de dano moral (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0003732-30.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/08/2024).

O argumento recursal de que o Estado adotou medidas para contenção da greve, inclusive com intervenção das Forças Armadas e da Força Nacional, embora digno de nota, não afasta a responsabilidade estatal no caso concreto, dado que tais ações, embora relevantes, não impediram a ocorrência do ilícito, tampouco restauraram a normalidade da prestação do serviço essencial de segurança pública no momento da ocorrência.

O Estado não é um segurador universal, mas possui, sim, o dever jurídico de prestar segurança pública, sendo certo que, ao se omitir no exercício desse dever durante movimento grevista ilegal de seus agentes, contribui diretamente para o resultado danoso, como no caso dos autos.

Quanto à pensão mensal, trata-se de forma de indenização por dano material consistente na perda da capacidade laborativa. Embora o Autor perceba benefício do INSS, a jurisprudência admite a cumulatividade parcial, quando demonstrada insuficiência da cobertura previdenciária e dano residual à capacidade produtiva.

A sentença não concedeu pensão vitalícia integral, mas limitada a 50% do salário mínimo e até a idade de aposentadoria por idade, o que demonstra razoabilidade, proporcionalidade e conformidade com precedentes jurisprudenciais.

A pensão mensal limitada, como fixada, não configura enriquecimento ilícito, mas reparação proporcional à perda da capacidade laborativa parcial. A modulação temporal até a aposentadoria por idade confere limite claro e evita perpetuidade indevida.

Prosseguindo, nos termos da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Destaco que, mesmo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o referido enunciado sumular continua vigente, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INGESTÃO DE PRODUTO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/STJ.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor. Precedentes. 2.
Segundo o entendimento sumulado desta Corte, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.115.158/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA OPERAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de rebatimento de fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, impondo seu não conhecimento quanto à parte não impugnada. 2. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 3. Os juros e a correção monetária a incidir sobre o valor fixado a título de indenização não servem para demonstrar eventual exorbitância para fins de redução do quantum arbitrado por danos morais. 4.
Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
5. Não se admite a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Os pedidos não formulados no recurso especial ou em suas contrarrazões e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.

7. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Assim, “
Tanto sob a égide do antigo CPC, quanto do atual, o valor postulado a título de indenização por danos morais é meramente estimativo, cabendo ao juízo fixar a dita indenização, ao seu livre arbítrio e convencimento, atento aos danos sofridos pela parte, bem como se levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Caso assim não o fosse, a parte deveria 'adivinhar' qual seria o valor arbitrado pelo juízo para que, mesmo tendo razão e saindo vencedora na demanda ajuizada, não sucumba parcialmente. IV - Não se descura que o novo regramento processual civil, dispõe de forma inequívoca, por meio do artigo 292, que o valor da causa constará da petição inicial, inclusive, nos casos de ação indenizatória fundada em dano moral. Todavia, tal fato não modifica, em nada, a questão de que a
condenação em montante inferior trará tão somente a sucumbência material e não formal (processual).
V - Consoante entendimento consolidado no enunciado da Súmula 326, do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.338694-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024).

No que se refere ao dano material, a alegação de sucumbência recíproca em razão de o Autor não ter logrado êxito no reconhecimento da pensão em caráter vitalício, observo que tal argumento também não se sustenta à luz da jurisprudência dominante e da correta aplicação do princípio da causalidade.

Ainda que não tenha sido acolhido integralmente o pedido formulado na inicial – no sentido de percepção de pensão mensal em caráter vitalício – o que se verifica é que foi deferido o pagamento de pensão mensal no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, desde a data de concessão do benefício previdenciário até o momento em que o autor implementaria os requisitos para aposentadoria por idade. Tal desfecho, ao revés de denotar sucumbência recíproca, traduz típica situação de acolhimento do núcleo essencial da pretensão indenizatória.

Assim sendo, não há como reconhecer que o Estado do Espírito Santo experimentou qualquer grau relevante de êxito em sua defesa que justificasse a inversão do ônus da sucumbência. A pensão foi deferida em sua essência, limitada temporalmente apenas com base em critérios objetivos e razoáveis estabelecidos pelo Juízo sentenciante, o que não desnatura a vitória substancial do Autor na lide.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência mínima do Estado, afastando a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso do Estado.

Do recurso do Autor

O Autor alega que embora a sentença tenha reconhecido a responsabilidade estatal, fixou valores irrisórios a título de danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (meia pensão mensal até a data estimada de aposentadoria por idade), o que afrontaria o princípio da reparação integral.

A irresignação merece parcial acolhimento. Com efeito, o valor fixado na origem revela-se manifestamente aquém da razoabilidade esperada para casos de tamanha gravidade e repercussão na esfera existencial da vítima. A fixação do montante indenizatório por dano moral deve atender aos critérios da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade econômica do ofensor e da extensão do dano causado, bem como à função pedagógica da indenização.

No presente caso, o Autor não apenas teve seu lar violado, como foi ferido gravemente à bala, sobreviveu com traumas intensos e irreversíveis, esteve por longo período internado, suportou dores físicas e emocionais e teve sua rotina de vida alterada substancialmente.

Como se vê dos autos, o Autor foi baleado na região abdominal, submeteu-se a inúmeras cirurgias, desenvolveu pancreatite traumática, trombose, tromboembolismo pulmonar, infecções diversas, osteomielite, fístula pancreática, além de perda auditiva bilateral severa, circunstâncias estas que, por si só, denotam uma alteração substancial em sua qualidade de vida, com prejuízos permanentes à sua dignidade, autonomia e inserção social.

Em casos análogos, esta Corte tem arbitrado indenizações mais expressivas, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória-compensatória da responsabilidade civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o quantum indenizatório deve refletir a extensão do dano, sua repercussão na esfera existencial da vítima e o grau de reprovabilidade da conduta estatal.

Tais elementos são suficientes para concluir que o valor indenizatório fixado na sentença não cumpre adequadamente a função compensatória, tampouco desestimula a repetição de condutas omissivas similares por parte do ente estatal.

Diante desse cenário, reputo mais adequado e justo elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

No que se refere ao dano material, a pensão mensal deve refletir tanto os ganhos habituais da vítima quanto a extensão da redução de sua capacidade laborativa.

In casu
, considerando o caráter permanente da incapacidade, a limitação para o exercício de atividades que exijam acuidade auditiva e o fato de que, embora a vítima se declare “consultor”, não apresentou comprovação adequada de seus rendimentos à época do evento danoso — sendo certo que o Contrato de Prestação de Consultoria acostado às fls. 188/189, por ter data posterior aos fatos, não serve como prova suficiente da renda auferida naquele período —, entendo razoável manter a pensão fixada com base no valor do salário mínimo, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir da data em que foi concedido o benefício previdenciário (13/09/2018) até a data presumida em que se daria sua aposentadoria por idade.

Conforme restou esclarecido pelo laudo pericial, embora o Autor esteja inapto para atividades que exijam audição, não se pode afirmar de forma categórica que se encontra incapacitado para qualquer atividade laborativa.

Outrossim, reafirmo que o contrato de prestação de serviços juntado aos autos não se mostra suficiente para comprovar, com a certeza exigida em sede de responsabilidade civil, o patamar remuneratório de R$ 7.000,00 alegado pelo Autor.

Ressalte-se que o valor da pensão, nos moldes do art. 950 do Código Civil, deve guardar correspondência com os rendimentos efetivos e comprovados da vítima, o que não se observa no presente caso.

Ora, diante da ausência de prova concreta e segura da inviabilidade laboral total e definitiva, a fixação da pensão até a data em que o Autor atingiria a idade para aposentadoria voluntária revela-se criteriosa, moderada e juridicamente coerente. Afinal, presume-se que, até tal data, o Autor, mesmo que com limitações, poderia buscar reinserção em atividades compatíveis com suas condições ou mesmo já estaria alcançando a fruição de benefício previdenciário que lhe assegure subsistência.

Cumpre também recordar que a jurisprudência pátria tem estabelecido que a pensão devida com base no art. 950 do Código Civil não deve funcionar como complementação de aposentadoria ou instrumento de enriquecimento sem causa da vítima, especialmente em casos como o presente, em que (1) não houve comprovação cabal dos rendimentos auferidos antes do evento danoso, (2) não se demonstrou recolhimento previdenciário compatível com os valores alegados e (3) houve reconhecimento apenas de redução parcial da capacidade laborativa.

Finalmente, no tocante à atualização monetária e aos consectários legais incidentes sobre a pensão mensal fixada a título de reparação por danos materiais, impende reconhecer que se trata,
in casu
, de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual, arbitrada sob a forma de prestação de trato sucessivo, com início em 13/09/2018 — data do deferimento do benefício previdenciário por invalidez, conforme registrado na sentença recorrida.

Nessa hipótese, tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela mensal da pensão, exatamente por se tratar de débito que se renova periodicamente e cuja exigibilidade ocorre em momentos sucessivos.

Sobre o ponto, é oportuno transcrever os seguintes julgados:

[...] 7. No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente. 8. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020).

[...] 32. Por outro lado, a incidência de correção monetária e de juros legais nos casos de pensão vitalícia deverá ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, na medida em que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo, que somente se torna exigível mês a mês. 33. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada, de ofício, quanto aos consectários legais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0115831-81.2011.8.08.0012, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/08/2022).

[...] Os juros de mora e a correção monetária, no caso da pensão, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela individualmente considerada. O artigo 86 do CPC estabelece que as despesas processuais devam ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, de acordo com o êxito que tenham quanto ao objeto do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.243052-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024).

Dessa forma, deve ser mantida a forma de atualização das prestações mensais conforme entendimento jurisprudencial vigente, incidindo a correção monetária e os juros de mora individualmente sobre cada parcela, a contar de seus respectivos vencimentos, até o efetivo pagamento.

Desse modo, o recurso de Apelação do Autor merece ser parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e estabelecer como termo inicial dos juros de mora e correção monetária das prestações mensais a data de cada vencimento.

DO EXPOSTO
, (1)
nego provimento ao recurso do Estado/Requerido
, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal e (2)
dou parcial provimento ao recurso do Autor
para majorar indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como estabelecer que o termo inicial dos juros de mora e correção monetária das prestações mensais é a data de cada vencimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.